Tribunal: TJDFT
Processo: 0724276-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724276-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: LIDIA MARIA PEPE DE MORAES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Barreto e Dolabella Advogados em face da decisão proferida pela MM. Juíza da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no 0723215-86.2023.8.07.0001, que reconheceu, de ofício, a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 15.109/2025, a qual acrescentou o §3o ao artigo 82 do Código de Processo Civil, e determinou o recolhimento de custas processuais pelo exequente, ora agravante, sob pena de indeferimento do feito executivo. Eis a r. decisão agravada: “A Lei n.o 15.109/2025, que acresceu o § 3o ao art. 82 do CPC, não é recepcionada pela Constituição Federal por vício de iniciativa, eis que, após a EC 45/2004, a iniciativa de lei sobre custas judiciais foi reservada para os órgãos superiores do Poder Judiciário (vide STF, ADI 3.629, Rel. Min. Gilmar Mendes). A inconstitucionalidade da referida lei também se revela na violação ao princípio da isonomia, e não somente tributária. Isso porque a norma em tela privilegia categoria profissional específica, sem que haja qualquer razão plausível, em discriminação odiosa a outros profissionais liberais e demais indivíduos que não façam jus à gratuidade de justiça. Nesse ponto, registre-se que no julgamento da ADIn 3.260 o STF concluiu que "viola a igualdade tributária [...] lei que concede isenção de custas judiciais a membros de determinada categoria profissional pelo simples fato de a integrarem". Não é demais lembrar que o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que as custas judiciais têm natureza tributária (ADI 2.211, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 20/09/20196). Há que se ressaltar que não existe diferença entre conceder isenção e postergar o recolhimento dos emolumentos, na medida em que em ambas as situações o erário deixa de arrecadar, causando prejuízo definitivo ao poder público nas ocasiões em que o réu não tiver patrimônio para responder pela dívida. A Lei objeto de análise transfere o encargo que é da parte para o erário público. Assim, exercendo o controle difuso de constitucionalidade, indefiro o pedido do requerente, reputando inconstitucional a Lei n.o 15.109/25 e, por isso, deixando de aplicá-la. Recolha, o credor, as custas relativas ao cumprimento de sentença, sob pena de indeferimento. Prazo de 15 (quinze) dias.” O agravante narra que ajuizou cumprimento de sentença visando ao recebimento de honorários advocatícios no valor de R$ 26.142,93, tendo pleiteado a dispensa do recolhimento das custas iniciais. Sustenta que a decisão agravada violou frontalmente o princípio da presunção de constitucionalidade das leis, destacando que “... na decisão agravada, a D. Magistrada a quo limita-se, no exercício do controle difuso, a apontar a suposta inconstitucionalidade da referida norma sem, contudo, demonstrar de forma clara e concreta a incompatibilidade com a Constituição Federal.” Aduz, ainda, que houve ofensa à cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição Federal, porquanto a declaração de inconstitucionalidade deveria ser feita pelo órgão especial, e não monocraticamente: Defende que a norma impugnada não cria isenção, mas apenas estabelece o diferimento do pagamento das custas processuais nas execuções de honorários advocatícios, não havendo qualquer prejuízo definitivo ao erário. Ao final, requer, em sede de tutela de urgência recursal, a concessão de efeito suspensivo para garantir o regular processamento do cumprimento de sentença sem a exigência do recolhimento de custas processuais. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, para que seja reconhecida a plena vigência do artigo 82, §3o, do CPC, na redação dada pela Lei no 15.109/2025. Preparo no ID 72979783. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Emerge dos autos de origem que se trata do cumprimento de sentença relacionada aos honorários advocatícios. In casu, não se desconhece o §3o do art. 82 do CPC, incluído pela Lei no 15.109/2025, que dispensa o advogado do adiantamento das custas processuais na cobrança de honorários advocatícios. Todavia, a norma tem sido objeto de questionamentos quanto à sua constitucionalidade, especialmente por suposta violação à cláusula de reserva de iniciativa e ao princípio da isonomia. A questão, contudo, não é pacífica e carece de exame mais aprofundado, inclusive pelo próprio colegiado, haja vista que envolve análise sobre a compatibilidade da norma com preceitos constitucionais, bem como a aplicação da cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição. Portanto, tenho que a questão enseja exame mais aprofundado do que o possível nesta prelibação sumária, mostrando-se prudente fazê-lo, inclusive, em conjunto com o e. Colegiado. Igualmente, não se verifica perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que as custas processuais no âmbito deste Tribunal são de valores módicos, e não configuram óbice intransponível ao exercício do direito de ação ou de execução. Além disso, é assegurado ao credor, ao final, o ressarcimento das despesas processuais, integrando-as no crédito a receber. Desse modo, ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis à liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado, para que, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator